Tribunal: STF
Processo: Rcl 50620
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. Jefferson da Rocha Lima formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega que a decisão reclamada descumpriu as decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPF 395/DF, ministro Gilmar Mendes, e da ADPF 444/DF, ministro Gilmar Mendes.



    Alega-se, no caso, que “realizou-se ilegalmente uma prévia entrevista por meio de ‘conversa informal’, sem prévia advertência sobre o direito ao silêncio a defesa técnica”



    2. Tal o contexto, passo a examinar esta reclamação. 



    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I preservar a competência do tribunal;



    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    No caso, a parte reclamante, embora indique como paradigmas a ADPF 395/DF e ADPF 444/DF, não aduz qualquer argumentação no sentido de que o ato reclamado teria violado a autoridade de referidos paradigmas que, em meu entender, não possuem relação de pertinência temática com os alegados vícios apontados na realização de entrevista informal com integrante da Polícia.



    Destaco acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte no julgamento da Rcl 42.334 AgR que, em caso fronteiriço, reconheceu a ausência de aderência estrita entre a alegação de entrevista informal e a invocação, como paradigma, da ADPF 395/DF e da ADPF 444/DF, valendo transcrever, nesse ponto, fragmento do voto da Ministra Cármen Lúcia (com meus grifos):



    4. Na espécie vertente, o agravante alega que ‘a ilegalidade sustentada decorre do interrogatório informal realizado por policiais militares, sem a prestação da informação ao Reclamante, na condição de preso em flagrante delito, do seu direito de permanecer em silêncio e de constituir um advogado para o ato’.



    (...)



    5. Aponta-se como paradigmas as decisões proferidas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 395 e 444. Como afirmei na decisão agravada, o objeto daquelas arguições é a impossibilidade de condução coercitiva do réu ou investigado para interrogatório. (...)



    (...)



    6. Como anotei na decisão agravada, não há pertinência entre o decidido naquelas arguições e a situação dos autos. Não era objeto nem foi análise daqueles processos de controle abstrato conduta de policial militar em caso de flagrante. Neles se cuidou de instituto específico, qual seja, a condução coercitiva de investigados ou réus para interrogatório.



    Tenho, desse modo, que falta à espécie aderência estrita entre a decisão reclamada e a invocação como paradigma da ADPF 395/DF e da ADPF 444/DF.



    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 22.051 AgR, ministro Teori Zavascki)



    Ainda, destaco as informações prestadas nestes autos pela Autoridade Policial (eDoc 28), onde consta que o reclamante foi alertado a respeito de seus direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer em silêncio, conforme se extrai do Auto de Qualificação e Interrogatório datado do dia 19 de julho de 2021 (eDoc 5, fls. 170). No ponto, cito trecho das informações prestadas (com meus grifos):



    No dia 19 de julho de 2021, policiais desta unidade diligenciaram até a residência do paciente para cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão. A diligencia transcorreu sem nenhuma intercorrência. No local não foi encontrado elementos de convicção necessários à elucidação do crime investigado, porém no interior da residência foi encontrado um simulacro de arma de fogo, material de plástico de cor preto, o qual foi apreendido neste auto.



    Em seguida, o paciente JEFERSON DA ROCHA LIMA compareceu à delegacia e fora devidamente cientificado de seus direitos, o qual consta expressado em suas declarações do dia 19/07/2021, sendo que o investigado não foi conduzido coercivamente a esta unidade. A alegação de condução coercitiva não tem base. Não há de se falar em conduta ilegal por parte dos policias civis desta unidade, nossas investigações e condutas são pautadas dentro da legalidade. Aliás, com se depreende dos autos, o investigado não confessou a sua participação no crime.



    Ressalto que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator